Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARTA TURRA, em face à sentença que resolveu sem resolução do mérito a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o comprovante de preparo. Após, a apelante realizou o pagamento e anexou aos autos a respectiva guia (IDs 38028159 a 38028161). Constatada a irregularidade, a recorrente foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas quedou-se inerte (IDs 38187042 e 39403714). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que a apelante protocolou o recurso no dia 04/07/2022, às 18h13min e, após, às 18h32min recolheu o preparo recursal, manifestando-se nos autos às 18h44min para comprovar o pagamento (IDs 38028159 a 38028161). Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, quedou-se inerte. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46